Tribunal: TJSP
Processo: 2155745-41.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Ação Rescisória. Ação originária de consignação em pagamento proposta pelo Réu para a quitação de imóvel adquirido junto à Autora. Ação que tramitou até o seu sentenciamento sem manifestação. Ajuizamento de ação rescisória calcada em nulidade por ausência de citação. Impossibilidade. Eventual nulidade absoluta imprescritível e passível de conhecimento através de ação declaratória de nulidade –

Ementa:
Ação Rescisória. Ação originária de consignação em pagamento proposta pelo Réu para a quitação de imóvel adquirido junto à Autora. Ação que tramitou até o seu sentenciamento sem manifestação. Ajuizamento de ação rescisória calcada em nulidade por ausência de citação. Impossibilidade. Eventual nulidade absoluta imprescritível e passível de conhecimento através de ação declaratória de nulidade – Querela Nullitatis Insanabilis. Ação rescisória que visa desconstituir sentença transitada em julgado em prazo inferior a dois anos, cujo rol é taxativo. Diferença entre a sentença transitada em julgado que produz coisa julgada material e a sentença inexistente por nulidade insanável. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade por não haver dúvida objetiva quanto ao cabimento das ações. Entendimento uníssono. Indeferimento da petição inicial por ausência de interesse processual. Aplicação do disposto no art. 330, III, e art. 485, VI, do Código de Processo Civil. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.